Tribunal: TJDFT
Processo: 0803713-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. DESTITUIÇÃO DE CONSELHEIRA CONSULTIVA EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ALEGAÇÃO DE EXPOSIÇÃO PÚBLICA VEXATÓRIA E VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA CONDOMINIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL PASSÍVEL DE REPARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela RECORRENTE contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos morais.
2. A RECORRENTE alegou ter sido destituída do cargo de conselheira consultiva e afastada da vida administrativa condominial, por deliberação tomada em assembleia geral extraordinária, em contexto de investigação criminal posteriormente arquivada em relação à sua pessoa.
3. Sustentou exposição pública vexatória, violação aos princípios da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa, bem como repercussões negativas em sua esfera pessoal, social e profissional.
4. A sentença reconheceu a regularidade da assembleia, a inexistência de caráter sancionatório na deliberação e a ausência de prova de abuso, má-fé ou conduta ilícita por parte do condomínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal; e (ii) estabelecer se a deliberação assemblear configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais, com violação à presunção de inocência e aos direitos da personalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental se mostra suficiente para o julgamento da causa, impondo-se ao Magistrado indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.
7. A assembleia condominial regularmente convocada e instalada detém competência para deliberar sobre matéria de interesse coletivo, inclusive quanto à composição de seus órgãos administrativos, no exercício da autonomia privada coletiva assegurada pelo art. 1.348 do Código Civil.
8. A deliberação que afasta condômino de cargo administrativo, adotada como medida de cautela em contexto de investigação em curso, não configura, por si só, sanção ou juízo condenatório, quando ausente imputação formal de culpa ou finalidade de constranger o interessado.
9. A ilicitude da conduta deve ser aferida à luz das circunstâncias existentes à época dos fatos, não sendo o posterior arquivamento do inquérito suficiente para tornar abusiva ou ilícita a deliberação assemblear regularmente tomada.
10. O princípio da presunção de inocência, embora irradie efeitos nas relações privadas, não impede a adoção de medidas administrativas cautelares por entes privados, desde que não assumam caráter punitivo definitivo ou impliquem atribuição formal de culpa.
11. Ausente prova de abuso de direito, de conduta vexatória ou de nexo causal exclusivo entre a deliberação assemblear e o sofrimento alegado, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil.
12. Mantém-se a gratuidade de justiça diante da comprovação de hipossuficiência econômica da RECORRENTE, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
14. Arcará a recorrente com as custas e os honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de Justiça que lhe fora deferida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.